Tribunal: TJMT
Processo: 1019970-19.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019970-19.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[G. R. D. S. - CPF: 100.077.931-97 (APELADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARYANNY DE JESUS MACHADO - CPF: 026.013.151-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO VÔO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Atraso injustificado de vôo configura falha na prestação do serviço e o transtorno suportado,
in casu,
perda da conexão, espera de 7 (sete) horas para realocação, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação por dano moral.

2 – A ausência de comprovação de que o atraso se deu por força maior e por culpa de terceiro, exclui a incidência, no caso, de qualquer excludente da responsabilidade civil.

3 – Na hipótese concreta, de acordo com a orientação atual do STJ, a situação vivenciada pela Apelada acarreta dano moral indenizável, haja vista, a perda da conexão e a espera de 7 (sete) horas para realocação, tendo em vista que o vôo foi reagendado com embarque previsto para às 05h05m do dia 29/11/2019.

4 – A indenização por dano moral deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao abalo sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. Na hipótese, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios norteadores da fixação da verba, não acarreta enriquecimento indevido da consumidora, tampouco onera demasiadamente a companhia aérea Recorrente. Quantia mantida.

5 - Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

6 - O não provimento do recurso impõe ao caso a aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, ou seja, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1019970-19.2019.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
GABRIELA RABELO DE SOUZA
, representada por sua mãe
MARYANNE DE JESUS MACHADO.

O Juiz sentenciante condenou a empresa requerida ao pagamento, em favor da autora, do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por dano moral, acrescido de correção monetária, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e, ainda, a suportar o ônus sucumbencial com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a Apelante recorre defendendo a tese de que a sentença deve ser reformada, porque não existe fundamento plausível para sua condenação.

Aduz que o Juiz singular considerou o atraso do vôo por intenso tráfego na malha aérea, quando, na verdade, a Apelante comprovou que o atraso se deu por
necessidade de procedimentos operacionais em etapa anterior
, o que classificou como
incidência de evento inevitável.

Sustenta que ter prestado efetiva assistência à Apelada, o que afasta o dano moral no caso, porque essa atitude minimiza eventuais danos a serem suportados pelos passageiros.

Insiste que a culpa pelo atraso não foi sua, mas sim da autoridade aeroportuária, o que se enquadra na hipótese de causa excludente de responsabilidade.

Para o caso desta Câmara entender pela configuração de dano moral, pleiteia a redução do
quantum
fixado.

Expõe, ainda, razões acerca da incidência de juros sobre o valor arbitrado para representar o dano moral que, na sentença, foi fixada a partir do evento danoso, porém, em dissonância com o entendimento firmado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pleiteando reforma da decisão recorrida, também, nesse ponto, a fim de que incidam a partir do arbitramento.

Ao final, requer provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos ventilados na ação, ou para que seja reduzido o valor arbitrado a título de reparação por dano moral.

Contrarrazões no ID 93454487, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (ID 99714983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GABRIELA RABELO DE SOUZA
, representada por sua mãe
MARYANNE DE JESUS MACHADO,
propôs Ação de Reparação por Dano Moral em face de
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
em razão de atraso no vôo contratado.

Os cartões de embarque, juntados na documentação da petição inicial (ID 93452981 e 93452985), demonstram que a Apelada deveria sair de Cuiabá com destino a Porto Alegre às 18h35m, com uma conexão em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, com embarque às 22h05m, para chegar em Porto Alegre às 00h25m.

No entanto, o atraso na saída de Cuiabá fez com que a Apelada perdesse o vôo em São Paulo.

O fato foi confirmado pela Companhia Aérea na contestação, oportunidade em que alegou que o atraso
teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a necessidade de procedimentos operacionais em etapa anterior, havendo assim a ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data, acarretando, assim, um verdadeiro “efeito cascata” na decolagem das aeronaves, ensejando, com isso, o atraso em questão.

O Juiz julgou antecipadamente a lide e, diante dos elementos fático-probatórios dos autos, condenou a Apelante a reparar a Apelada pelo dano moral sofrido, e fixou o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
valor este a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Além disso, foi condenada no ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a Apelante recorre.

Pois bem. O cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir a Apelada pelo dano moral decorrente do atraso do vôo contratado.

O atraso é incontroverso.

Todavia, de acordo com a Apelante, sua responsabilidade deve ser afastada, porque o ocorrido se deu por força maior e por culpa de terceiro.

Sem embargo às ilações recursais, tais alegações deveriam estar devidamente comprovadas por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no horário aprazado, com a ressalva de que tal ônus é da Apelante.

Reanalisando os autos, verifico que a recorrente não conseguiu comprovar que a ocorrência do atraso se deu por força maior e por culpa de terceiro, por mais que se esforce para chamar ao feito essas excludentes.

É certo que atrasos e cancelamentos de voos são situações que podem ocorrer no transporte aéreo em qualquer lugar do mundo, sobretudo em razão de adversidades climáticas ou de fatores extremos que podem comprometer a segurança dos passageiros.

Inobstante isso, a ANAC publicou a Resolução n. 141/10, atualizadas pela Resolução n.o 400/2016, estabelecendo algumas obrigações para as empresas aéreas, visando minimizar o desconforto dos passageiros que precisam aguardam seu vôo, tais como: (i) manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados; (ii) informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço; (iii) oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material; (iv) oferecer reacomodação, reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 04 horas, cancelamento ou preterição de embarque.

Com efeito, a assistência material deve ser oferecida nos casos de atraso, cancelamento, interrupção de voo e preterição (negativa) de embarque, ou seja, quando o passageiro tiver que aguardar no aeroporto.

Tal auxílio deve ser gratuito e, consoante orientação da ANAC (art. 27 da Resolução 400/2016 da ANAC), é contado da seguinte forma: (i) a partir de 1 hora: comunicação (internet, telefone etc); (ii) a partir de 2 horas: alimentação de acordo com o horário (voucher, refeição, lanche etc); (iii) a partir de 4 horas: hospedagem, a rigor, apenas em caso de pernoite no aeroporto, e transporte de ida e volta para o local de acomodação. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, à companhia compete oferecer o transporte para a residência, e o retorno para o aeroporto.

Excepcionalmente, a partir de 4 horas, se o passageiro for menor, idoso ou portador de necessidade de assistência especial (PNAE) sempre terá direito à hospedagem, assim como seu acompanhante, independentemente da exigência de pernoite no aeroporto.

Incontroverso também no caso que a Apelante prestou a assistência prevista na Resolução, o que não foi negado pela Apelante, pois informou que foi levada para um Hotel.

Acontece que isso não é suficiente para afastar eventual responsabilidade civil pelo dano causado.

No que se refere ao dano moral, efetivamente o STJ tem entendido que deve ser observado o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

Com efeito,
a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que,
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) - Negritei.

É certo que tal entendimento deve ser seguido, para que seja afastado o abuso do direito de ação relativamente ao dano moral, garantido o bem jurídico pleiteado somente àqueles jurisdicionados que sofreram real abalo psíquico.

Acontece que, na hipótese concreta, de acordo com a orientação atual do STJ, a situação vivenciada pela Apelada acarreta dano moral indenizável, haja vista, a perda da conexão e a espera de 7 (sete) horas para realocação, tendo em vista que o vôo foi reagendado com embarque previsto para às 05h05m do dia 29/11/2019.

Tais fatores extraordinários deixam evidente a ofensa à honra e dignidade da Apelada e, por esse motivo, neste caso em específico, mantenho a condenação ao pagamento da verba imaterial, em consonância com jurisprudência deste E. Tribunal. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO –
PERÍODO SUPERIOR A 06 (SEIS) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior
), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 06 (seis) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte. (TJMT 10088651620178110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020).

Relativamente à redução do valor da reparação por dano moral, ao argumento de que foi fixada em quantia exorbitante, melhor sorte não assiste à Apelante.

Sabe-se que o arbitramento dessa verba deve ser pautado em parâmetros razoáveis, considerando a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem como o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, na fixação, o julgador não pode se distanciar dos fatos e da situação social das partes para que alcance equilíbrio para a justa condenação.

Em outros termos, a verba indenizatória deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor.

No caso, o montante fixado pelo Juiz singular foi de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, logo, atende aos princípios norteadores da fixação da verba, não acarreta enriquecimento indevido da consumidora, tampouco, onera demasiadamente a companhia aérea Recorrente, motivo pelo qual não deve ser reduzido.

Por fim, no que se refere ao termo inicial para incidência dos juros de mora, o Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, eis que segundo entendimento pacífico do STJ, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANO ESTÉTICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4.
"O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação"
(AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019) (...) (STJ. AgInt no AREsp 1839947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4.a TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021) – Negritei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e mantenho incólume a sentença.

Ainda, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021